Tribunal: TJMT
Processo: 0004449-10.2008.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0004449-10.2008.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE;
APELADO: JOSÉ MARIO CALVO VARELA.
Vistos etc.
Verifico que a digitalização do processo está incompleta, pois, de acordo com informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 4449-10.2008.811.0011, código no 33872, na data de 28 de setembro de 2020, houve juntada de contrarrazões de Id. 277631, todavia, a referida petição não consta nos autos.
Dessa forma, encaminhem-se ao setor competente para digitalização integral do processo.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator